Tribunal: TRF3
Processo: 5011857-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
851/1327)

5011857-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011857-59.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: SILVIA MARIA ALVES FEITOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em analise

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em ação previdenciária em fase de execução, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo do contador do juízo.

II. Questão em discussão

2. A parte agravante sustenta que os cálculos homologados pelo MM. Juízo “a quo” apresentam incorreções e ilegalidades, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento de seus cálculos

III. Razões de decidir

3. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário.

4. A Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região entendeu como correta a conta apresentada pela contadoria do primeiro grau e homologada pelo juízo de primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 256832, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 11/09/2000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011857-59.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: SILVIA MARIA ALVES FEITOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AUREO ARNALDO AMSTALDEN - SP223924-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA MARIA ALVES FEITOSA a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em ação previdenciária em fase de execução, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo do contador do juízo e determinou que os autos viessem à conclusão para sentença de extinção de execução.

A parte agravante sustenta, em síntese, que os cálculos homologados pelo MM. Juízo “a quo” apresentam incorreções e ilegalidades, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento de seus cálculos

Efeito suspensivo indeferido Id. 324849215.

É o Relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

O magistrado detém o poder instrutório, podendo-se valer do apoio técnico da Contadoria Judicial, para formar o seu convencimento quanto à exatidão do débito judicial a ser executado.

Ao compulsar os presentes autos, constatou-se a necessidade de que, a Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região procedesse à conferência dos cálculos apresentados por ambas as partes, o que foi determinado à Id no 324849215.

Nessa conferência, a Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região apresentou informação nos seguintes termos Id no 345639086:

Em cumprimento à r. determinação Id. 324849215, temos a informar a Vossa Excelência o que segue:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo segurado, contra r. decisão (id. 360669718) que acolheu cálculo da Contadoria Judicial enviando os autos conclusos para sentença de extinção de execução.

A controvérsia cinge-se, com relação aos valores devidos ao segurado diante de revisão da RMI do benefício Aposentadoria por tempo de contribuição que ocorreu em 03/2024.

Trata-se de benefício que, dado o caráter alimentar, foi deferido como antecipação de tutela a partir de 21/10/2020, por meio da sentença (id. 45722000 - Pág. 1/4).

O referido benefício (42/198.063.147-3) foi pago ao segurado em 04/2021, referente ao período de 02/2021 a 04/2021, e o acórdão (id. 302184144 - Pág. 11) alterou a DIB para 14/05/2021, tendo em vista que nessa data foram cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

Desse modo, apresentamos nosso cálculo das diferenças devidas, e apuramos o valor negativo de (R$ 7.429,92) (sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), atualizado para 05/2024, conforme planilha anexa.

Esclarecemos que deduzimos os valores recebidos pelo segurado, inclusive aqueles referentes a antecipação de tutela, de acordo com o HISCRE que encaminho em anexo.

Respeitosamente, era o que cumpria informar.

Assim, ao magistrado caberá promover a adequação da memória de cálculo ao título judicial exequendo, acolhendo o valor apurado pela contadoria Judicial, com o estrito objetivo de dar atendimento à coisa julgada, de modo que não é indevida a eventual majoração em relação ao valor requerido pelo exequente se o valor é o efetivamente devido.

Nessa linha, têm-se nesta E. Corte os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENDA MENSAL INICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRIBUNAL. ÍNDICES DE AUMENTOS REAIS. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 111 STJ. TERMO FINAL. NÃO PROVIMENTO.

1. A execução norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo, o que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no r. julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada.

2. No caso concreto, o título executivo (fls. 293 e fls. 380/386, ID 59753247), reconheceu o preenchimento do requisito etário e da carência exigidos pela parte autora, independentemente da perda da qualidade de segurado, nos termos da Lei 10.666/2003, razão pela qual determinou o restabelecimento da aposentadoria por idade, desde a data da cessação administrativa “conforme novo cálculo a ser realizado com base no período de contribuição disposto à fl. 195, o qual desconsidera o período de 01/10/1978 a 01/04/1985.”

3. Instada a se manifestar a respeito das RMI’s apuradas pelas partes e pela contadoria judicial, na Primeira Instância, a Seção de Cálculos deste E. Tribunal prestou esclarecimentos (ID 132355226), ratificando o valor da renda mensal inicial (225,84) apurado pela contadoria judicial na Primeira Instância.

4. Segundo verificado pela Seção de Cálculos Judiciais deste E. Tribunal, dotada de imparcialidade e de fé pública (razão pela qual as suas informações possuem presunção de veracidade), o cálculo da renda mensal inicial homologado na decisão recorrida respeitou fielmente os comandos do título executivo, ao contrário da conta elaborada pela parte agravante, em que houve a consideração indevida de certo período de contribuição cuja exclusão foi determinada nos termos do r. julgado. Logo, a conta de liquidação acolhida na decisão recorrida não merece reparo no que concerne à RMI.

5. A pretensão do agravante relativa ao cômputo dos índices de 1,742 % e de 4,126% na correção monetária dos atrasados - que supostamente representam os aumentos reais aplicados aos reajustes dos benefícios previdenciários não encontra respaldo no título executivo, por dois aspectos: ausência de pedido específico e de conseqüente apreciação da questão na fase de conhecimento, sendo matéria alheia à condenação judicial, bem como ausência de previsão de tais índices no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que consiste no critério de atualização monetária estabelecido no r. julgado. Precedentes.

6. Depreende-se, ainda, do título executivo (fls. 380/386, ID 59753247) que a base de cálculo dos honorários advocatícios compreende o cômputo das parcelas vencidas até a data da sentença, e não até a data da sua publicação, de modo que a pretensão da parte agravante, neste ponto, também se divorcia do comando contido no v. aresto em cumprimento, não havendo lugar para a sua acolhida. Precedente.

7. Por fim, cumpre ressaltar que as impugnações apresentadas pelo INSS em relação às informações prestadas pela Seção de Cálculos deste Tribunal (ID 13123356) não comportam apreciação nesse momento processual, sendo certo que o cálculo confeccionado por tal setor restringiu-se à RMI e foi elaborado apenas para efeito demonstrativo. Assim, não tendo a contadoria inovado nessa seara recursal, qualquer insurgência autárquica relativa ao cálculo homologado na Primeira Instância deveria ter sido veiculada mediante recurso próprio, de modo que se revela incabível a apreciação de tais questões em julgamento de agravo interposto exclusivamente pela parte autora.

8. Agravo não provido. (AI 5011673-16.2019.4.03.0000/SP, TRF3 - 7a Turma, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES, DJ Data 29/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONFERÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

2. A Seção de Cálculos Judiciais desta E. Corte observou que o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo de 1o. Grau e homologado pelo R. Juízo a quo não deduziu o pagamento administrativo efetuado pela Autarquia em 09/2018, bem como elaborou novos cálculos para a apuração de diferenças decorrentes dos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, aplicando a evolução do salário de benefício, resultando no valor total de R$ 147.396,06, atualizado para a data da conta acolhida (05/2020), ou seja, valor inferior ao apurado pela Contadoria do Juízo de 1o. Grau (R$ 153.165,87, em 05/2020).

3. Os cálculos elaborados ou conferidos pela contadoria do Juízo, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade só elidível por prova inequívoca em contrário, por ora, não demonstrada pelas partes.

4. Esta 10a Turma orientou-se no sentido de considerar como base de cálculo dos honorários advocatícios, em cumprimento de sentença, quando devidos, a diferença entre o valor calculado pela Autarquia e o homologado pelo Juízo.

5. Agravo de instrumento provido em parte.. (AI 5001025-06.2021.4.03.0000/SP, TRF3 - 10a Turma, Rel. Des. Fed. MARIA LUCIA URSAIA, DJ Data 16/07/2021).

AGRAVODEINSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAIS DE JUROS MORATÓRIOS. PREVALÊNCIA DA CONTA ELABORADA PELO INSS E VALIDADA PELO SETOR CONTÁBIL DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.

- Conclusão no parecer da SeçãodeCálculos Judiciais do TRF3 (RCAL) de que a conta produzida pelo ente autárquico e homologada na deliberação recorrida está correta.

- Majoração dos honorários advocatícios, com supedâneo no art. 85, § 11, do CPC, em 2% sobre o montante já arbitrado na origem.

- Recurso a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto. (AI 5030818-19.2023.4.03.0000/SP, TRF3 - 8a Turma, Rel. Des. Fed. THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, DJ Data 17/12/2024).

Saliente-se que o Contador nomeado atua como auxiliar do Juízo e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário; por outro lado, simples alegações desacompanhadas de provas não infirmam a conta por ele apresentada.

Nesse sentido reiteradamente tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. CÁLCULOS. LEGALIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução, nos quais a União impugna cálculos aritméticos elaborados pela parte exequente e pede seja afastado o suposto excesso.

2. A sentença de parcial procedência foi confirmada pelo Tribunal a quo, sob o fundamento de que o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode resolver o debate mediante acolhimento das informações do contador do juízo, que goza de presunção de legitimidade e se encontra em conformidade com a sentença exequenda.

3. Nesse contexto, não se constata falta de motivação no acórdão recorrido, tampouco ofensa ao princípio do livre convencimento motivado, pois o julgador concluiu, fundamentadamente, que o resultado encontrado pelo contador do juízo não destoa do que ficou determinado no título executivo.

4. Esse tipo de controvérsia deve ser resolvido no âmbito da instância ordinária, pois demanda análise de elementos fático-probatórios, insindicáveis por este Tribunal em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp 1.260.800/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2012; AgRg no REsp 1.281.183/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 8/8/2012).

5. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no ARESP n. 201544, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/11/2012)

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL ACOLHIDO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA UNIÃO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - VIOLAÇÃO DO INCISO II DO ART. 535, CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Impossível se mostra o conhecimento de questão federal não ventilada na instância ordinária e nem sequer devidamente levantada nos embargos de declaração.

2. Ausência de prequestionamento: Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não-ocorrência de violação do artigo 535, II, do CPC, quando no acórdão recorrido a questão suscitada foi apreciada de forma suficiente motivada. Precedentes iterativos desta Corte.

4. Não há falar em omissão quando a instância ordinária, para extinguir a execução fiscal, entendeu correto o cálculo realizado pela contadoria Judicial no tocante ao valor do principal, juros e correção devidos pelo executado, limitando-se a Recorrente a contestá-lo sem trazer a lume elementos suficientemente capazes de elidir a presunção de veracidade de que goza o cálculos da contadoria do Juízo. Recurso especial parcialmente conhecido para, afastando a alegada afronta ao artigo 535, II, do CPC, negar-lhe provimento.(STJ, RESP 860262, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 20/10/2006).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO CPC, ART. 604, ALTERADO PELA LEI 8.898/94. CÁLCULOS JÁ ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO NÃO COMPROVADO.

1. A exigência do CPC, art. 604, em relação ao credor-exeqüente, pode ser desconsiderada se nos autos já consta memória de cálculos elaborada oficialmente pela contadoria do Juízo, quando da execução provisória.

2. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário. Não concordando, ao devedor-executado cabe, em embargos à execução, comprovar o alegado excesso, não bastando a mera referência aos valores que julgar corretos.

3. Recurso não conhecido.(STJ, RESP 256832, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 11/09/2000).

Impõe-se, por isso, a manutenção da r. decisão agravada, vez que a Seção de Cálculos do TRF entendeu como correta a conta apresentada pelo INSS e homologada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como Voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em analise

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em ação previdenciária em fase de execução, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo do contador do juízo.

II. Questão em discussão

2. A parte agravante sustenta que os cálculos homologados pelo MM. Juízo “a quo” apresentam incorreções e ilegalidades, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento de seus cálculos

III. Razões de decidir

3. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário.

4. A Seção de Cálculos Judiciais do TRF3a Região entendeu como correta a conta apresentada pela contadoria do primeiro grau e homologada pelo juízo de primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 256832, Rel. Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 11/09/2000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão